Tribunal: CARF
Processo: 11474.000230/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000230/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.181 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
FUNDIÇÃO VITÓRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/05/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
INSCREVER SEGURADO EMPREGADO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de formalizar o
contrato de trabalho do segurado empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 56,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.213/91, artigo 17 c/c o artigo 18, I e §
1o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que a empresa deixou de inscrever segurados empregados, conforme Relatório Fiscal, fls.
8/10.
Consta do relatório fiscal da infração, que:
 Constatou-se a existência de 31 trabalhadores prestando serviços no
estabelecimento da autuada sem a devida formalização dos respectivos
contratos de trabalho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000230/2007-01
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000230/2007-01

 Foi informado que os empregados encontram-se registrados na empresa
TTER INDUSTRIAL LTDA (optante pelo Simples).
 A situação foi constatada através da verificação dos documentos dessa
empresa, mas concluiu-se que na realidade os trabalhadores são
empregados da FUNDIÇÃO VITÓRIA LTDA.
Em impugnação de fls. 20/26, a empresa alega que os empregados são da empresa
TTER Industrial, mesmo que as empresas atuem no mesmo endereço.
Foi proferido o Acórdão 07-11.360 - 6a Turma da DRJ/FNS, fls. 268/275, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 28/1/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 277), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/2/08, fls. 278/282, que contém, em síntese:
Diz não concordar com a decisão de primeira instância.
Afirma que as empresas são independentes uma da outra, explica o ramo de
atuação das empresas, e afirma que os administradores são próprios.
Solicita a realização de nova perícia nas instalações da recorrente.
Requer a revisão do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INFRAÇÃO OBJETO DA AUTUAÇÃO
Caracteriza a infração a não formalização do contrato de trabalho ou a sua
formalização incompleta, relativa a segurado empregado. Assim, estando o segurado em
atividade, a empresa deverá proceder às devidas anotações do contrato de trabalho, tanto no livro
de registro de empregados, quando na CTPS, sendo que o livro deverá ser anotado de imediato
(art. 41 da CLT) e a carteira de trabalho, nos prazos determinados pela legislação trabalhista (art.
49 da CLT, em regra, 48 horas). A empresa é obrigada a manter o Livro ou a Ficha de Registro
no próprio estabelecimento, à disposição da fiscalização.
CONEXÃO
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no Processo 11474.000232/2007-92, no qual foram apuradas
contribuições sociais previdenciárias e para outras entidades e fundos.
O recurso apresentado no referido processo foi julgado em 12/5/11, Acórdão
2301-02.058 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sendo negado provimento ao recurso voluntário.
Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/05/2006
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000230/2007-01

DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO.
É atribuída à fiscalização da SRP a prerrogativa de, seja qual for a forma de contratação,
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurados
empregados da empresa contratante, desde que presentes os requisitos do art. 12, I, "a",
da Lei n. 8.212/91.
Os elementos caracterizadores do vínculo empregatício estão devidamente
demonstrados no relatório fiscal da NFLD.
A situação fática apresentada é tratada no voto do acórdão citado:
A notificada insurge-se contra o débito, alegando que é uma empresa totalmente
independente e isolada fisicamente por paredes da TTER INDUSTRIAL LTDA,
possuindo colaboradores e clientes distintos.
Porém, o que a fiscalização verificou, em ação fiscal na empresa, é a ocorrência de
todos os requisitos necessários para a caracterização da relação de emprego, exigidos
pelo art. 12, I, "a" da Lei n. o 8.212/91 c/c art. 9o, I, "a", do RPS, aprovado pelo Decreto
n. o 3.048/99, quais sejam, a não eventualidade (habitualidade), a remuneração e a
subordinação.
Aplica-se, portanto, ao caso, o artigo 9o, da Consolidação das Leis do Trabalho, que
considera nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela contidos.
E como o parágrafo 2. o do art. 229 do Decreto 3.048/99, permite ao Auditor Fiscal
desconsiderar o vínculo pactuado, a Auditoria, ao verificar a ocorrência dos requisitos
da relação de emprego, agiu em conformidade com ditames legais e enquadrou
corretamente os trabalhadores como empregados da notificada para efeitos da legislação
previdenciária.
Esse enquadramento será automático sempre que estiverem presentes, na prestação do
serviço, os pressupostos da relação de emprego, quais sejam, a remuneração, a
habitualidade e a subordinação, porque a lei assim determina, mesmo que no contrato
formalizado entre as partes esteja definido de forma diversa, pois a relação de emprego
não é aferida pelos elementos formais do ajuste, mas do conteúdo emergente de sua
execução.
Dessa forma, ao contrário do que entende a recorrente, desde que presentes os requisitos
do art. 12, I, "a", da Lei n. o 8.212/91, pode sim o AFPS desconsiderar a contratação do
segurado por meio de empresas terceirizadas para considera-lo como empregado da
contratante, exclusivamente para fins de recolhimento da contribuição previdenciária,
pois houve a ocorrência do fato gerador.
Da análise dos fatos apresentados, verifica-se a existência de uma simulação no
procedimento de contratação de empregados adotado pela notificada em relação à
empresa apontada no RELFISC.
[...]
E, de acordo com o art. 118, inciso I do CTN, a definição legal do fato gerador é
interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos
seus efeitos.
Assim, em respeito ao Princípio da Verdade Material e pelo poder-dever de buscar o ato
efetivamente praticado pelas partes, a Administração, ao verificar a ocorrência de
simulação, pode superar o negócio jurídico simulado para aplicar a lei tributária aos
verdadeiros participantes do negócio.
[...]
Restou demonstrado, pela fiscalização, que os expedientes utilizados pela recorrente
tinham por objetivo simular negócio jurídico, no qual a intenção das partes é uma, a
forma jurídica adotada é outra.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000230/2007-01

A notificada se defende alegando que as atividades das duas empresas são diferentes, ou
seja, a FUNDIÇÃO VITÓRIA atua na fundição peças de alumínio, enquanto a TTER
INDUSTRIAL tem como atividade a usinagem de peças.
Porém, os documentos de constituição e respectivas alterações de ambas as empresas
contradizem essa afirmação da recorrente, pois demonstram que a FUNDIÇÃO
VITÓRIA não executa somente a fundição de peças, mas também a usinagem de peças
em liga de metais não ferrosos, e a Tter Industrial Ltda possui como atividade a
industrialização de peças em liga de metais não ferrosos, conforme consta de seu
Contrato Social.
A fiscalização constatou que ambas as empresas pertencem a um único núcleo familiar,
funcionam em um mesmo galpão, sendo que a empresa Tter Industrial Ltda não possui
maquinário próprio, e utiliza os equipamentos que pertencem à recorrente.
Da mesma forma, não restou comprovado, nos autos, que as contas de luz, água e
telefone seriam suportados pela empresa TTER, e não totalmente pela Fundição Vitória,
proprietária do imóvel e das máquinas e equipamentos.
A auditoria fiscal constatou que no local só existe uma única recepção e um escritório,
que atendem aos assuntos relacionados às duas empresas, por intermédio de uma mesma
funcionária designada para tanto, e relatou que, durante todo o desenvolvimento da
ação, foram atendidos, tanto em assuntos da Tter Industrial, quanto da Fundição Vitória,
pela mesma pessoa, a Sra. Patrícia Vegini, empregada registrada na Fundição Vitória
desde 04/01/2000.
Outro fato observado pela fiscalização é que houve uma diminuição do número de
segurados da recorrente em movimento inversamente proporcional ao seu faturamento,
ou seja, produziu mais com menos funcionários no período compreendido entre 2004 e
meados de 2006, enquanto a TTER, apesar de manter um número de funcionários
significativamente maior, possuiu um faturamento menor ao da Fundição.
Todos esses fatos, aliados aos demais narrados pela fiscalização, reforçam a convicção
de que as duas empresas formam, na verdade, uma única organização empresarial.
A recorrente protesta pela realização de perícia técnica.
Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não existem dúvidas a serem sanadas, já
que o Relatório Fiscal está claro e a NFLD muito bem fundamentada.
Como se vê, restou devidamente comprovado que os funcionários, apesar de
registrados na empresa TTER, são, de fato, empregados da empresa Fundição Vitória, devendo a
formalização dos contratos de trabalho serem realizadas com a empresa autuada.
SEGURADO EMPREGADO
A Lei 8.212/91, que estabelece as regras que regem a filiação obrigatória de
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Assim, uma vez constatado que há a vinculação obrigatória de um trabalhador ao
RGPS, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma
sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições
devidas e condutas incompatíveis com a legislação aplicável.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.181 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000230/2007-01

Da mesma forma, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, na redação dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, determina:
Art.229.
[...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Sendo assim, a fiscalização verificou a situação fática, identificou os empregados
que trabalhavam para autuada sem a formalização do contrato de trabalho e procedeu,
corretamente, à autuação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital